Tribunal: TJPA
Processo: 0011963-61.2018.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0011963-61.2018.8.14.0049

EMBARGANTE: ORTENCIA DE OLIVEIRA FURTADO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0011963-61.2018.8.14.0049

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL-PA

EMBARGANTE:

ORTÊNICA DE OLIVEIRA FURTADO

DEFENSORIA PÚBLICA:
ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.25936675

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE NÃO HOUVE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ACERCA DA POSSBILIDADE DE CELEBRAÇÃO DA ANPP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
ORTÊNICA DE OLIVEIRA FURTADO
contra acórdão da 1ª Turma de Direito Penal do TJPA, que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação e concedeu parcial provimento para alterar a pena para 2 anos e 1 mês de reclusão,
além de 207 (duzentos e sete) dias-multa, mantido os demais termos da sentença
.

II. Questão em discussão

2. Impugnação da decisão sob o fundamento de omissão, referente ao não pronunciamento da Corte que não houve pronunciamento judicial acerca da possibilidade de celebração da ANPP.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não são meio para revisão do mérito, mas para aclarar omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no acórdão embargado. Configura inovação recursal trazer temas inéditos que não foram objeto de apelação, violando o princípio tantum devolutum quantum appellatum. A fundamentação do acórdão foi clara e suficiente, com apreciação adequada do conjunto probatório, e a o redimensionamento da pena aplicada.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos conhecidos e improvidos, mantendo-se a decisão recorrida.
Tese: Embargos de Declaração somente cabem para sanar vícios formais no julgado e não para reforma do mérito ou inovação recursal. Respeitado o princípio tantum devolutum quantum appellatum, não se admite a alteração do conteúdo da decisão fora do momento recursal adequado.

Legislação e jurisprudência citadas

CPP, art. 619; CP, arts. 217-A, 71 e 226, II; CF, art. 5º, LV; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE; STJ, EDcl no AgRg no HC 510.483/SC; TJCE, Súmula 18; TJPA, Apelação Criminal nº 0000176-53.2016.8.14.0064.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e rejeitar
do presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0011963-61.2018.8.14.0049

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL-PA

EMBARGANTE:

ORTÊNICA DE OLIVEIRA FURTADO

DEFENSORIA PÚBLICA:
ALEXANDRE MARTINS BASTOS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID.25936675

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ORTÊNICA DE OLIVEIRA FURTADO
, por intermédio da Defensoria Pública, contra o Acórdão (
ID. 25936675
), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e concedeu parcial provimento.

Narra que os presentes embargos visando o efeito de prequestionamento para recurso extraordinário, há a necessidade deste Egrégio Tribunal de Justiça analisar matéria surgida na prolação do Acórdão recorrido, no que diz respeito a violação ao art.28-A, do Código de Processo Penal, ante a omissão da oferta do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, com fulcro no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Alega que a ANPP, introduzida introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), prevê a possibilidade de celebração de Acordo quando o investigado confessa formal e circunstanciadamente a prática do delito e o crime não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, sendo a pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, desde que tal medida se mostre necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime

Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no HC 185.913/DF, consagrou uma interpretação que busca harmonizar os princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade, permitindo a retroatividade do ANPP desde que presentes os requisitos legais, o que se firmou o entendimento de que o art.28-A do CPP é aplicável retroativamente aos processos sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

Discorre, que no caso concreto, o E. TJ/PA reformou a sentença e concedeu parcial provimento para alterar o quantum da pena para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 207 (duzentos e sete) dias-multa, entretanto, não houve qualquer análise judicial acerca da possibilidade de celebração do acordo, sem a devida fundamentação, configurando omissão relevante, pois contraria o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) e viola o devido processo legal, na medida em que impede o investigado de ter acesso a um direito expressamente previsto em lei, o que afeta o princípio da individualização da pena, pois priva a embargante da oportunidade de alcançar uma solução penal mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais razões, impõe-se o reconhecimento da omissão quanto à análise do cabimento do ANPP, para que o Ministério Público se manifeste sobre sua viabilidade, e, caso cabível, seja oportunizada a celebração do acordo, em observância aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e do devido processo legal.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Promotor de Justiça Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
conhecimento e rejeição
dos Embargos de Declaração.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures,
trata-se de Embargos de Declaração interposto por
ORTÊNICA DE OLIVEIRA FURTADO
, por intermédio da Defensoria Pública, contra o Acórdão (
ID. 25936675
), proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conheceu do Recurso de Apelação e concedeu parcial provimento.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso de Embargos de Declaração.

A defesa objetiva, por meio do presente recurso, para que seja oportunizada a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em enfoque
não merece ser acolhida
, nos termos da motivação delineada a seguir

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos
de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo
conhecimento
do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo o
esclarecimento de obscuridade,
omissão
, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão
já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'” (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da Cunha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)”.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado sustenta omissão, no referido julgado, tendo em vista que diante do parcial provimento do Recurso de Apelação que alterou a pena do apelante para 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, além de 207 (duzentos e sete) dias-multa, entretanto, deixou de analisar sobre a possibilidade da aplicação do Acordo de Persecução Penal, violando o preceito do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo, compulsando detidamente os autos, constata-se, de pronto, que o aresto embargado não incorreu em nenhuma omissão, contradição e obscuridade a justificar a oposição dos presentes embargos de declaração, tendo o TJ/PA decidido, fundamentadamente e de maneira clara, todas as questões postas em julgamento no recurso de apelação interposto pela defesa.

De acordo com a insurgência do recorrente em suas razões recursais (id.26776143) no qual protestou:
1) Absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPB e 2) Aplicação do tráfico privilegiado no patamar méximo
.

DA OMISSÃO ARGUIDA

Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de embargos sequer foi objeto do recurso de Apelação. Como sabido, é
vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento
, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Por ocasião do julgamento do presente recurso, a 1ª Turma de Direito Penal conheceu do presente recurso e concedeu parcial provimento, nos seguintes termos: (id.29614764)

“
EMENTA
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, §4º, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06). CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. DEPOIMENTOS POLICIAIS E LAUDOS PERICIAIS HARMÔNICOS E CONVINCENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO NO PATAMAR MÁXIMO. ERRO NO CÁLCULO DA PENA. CORREÇÃO DO QUANTUM PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por ORTÊNICA DE OLIVEIRA FURTADO contra sentença condenatória por tráfico ilícito de drogas, na forma privilegiada, com majorante pelo local do crime.

II. QUESTÕES DISCUTIDAS

2. Insuficiência de provas alegada pela defesa, que sustenta condenação baseada apenas em depoimentos policiais;

3. Aplicação correta do trato do tráfico privilegiado no patamar máximo;

4. Existência de erro no cálculo da pena aplicada e necessidade de correção do quantum.

III. RAZÃO DE DECIDIR

5. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas pelos autos, com laudos periciais definitivos e depoimentos coerentes, consistentes e convergentes dos agentes públicos, apostos em contraditório judicial, não havendo dúvidas razoáveis que justifiquem absolvição;

6. O tipo penal do artigo 33 da Lei de drogas é misto alternativo, bastando a prática de uma das condutas para configuração do delito, tendo sido comprovada a conduta de "trazer consigo" as drogas;

7. O tráfico privilegiado foi aplicado corretamente no seu patamar máximo, conforme requisitos legais preenchidos, e majorante adequada por se tratar de crime praticado em estabelecimento prisional de grande segurança;

8. Todavia, identificado erro na dosimetria, corrigido para pena definitiva de 2 anos e 1 mês de reclusão, mais 207 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO
Conheço do recurso e concedo parcial provimento para ajustar a pena privativa de liberdade e multa, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Tese: A conjugação de provas periciais e testemunhais, especialmente as prestadas por agentes públicos sob compromisso legal, assegura a veracidade das informações e legitima a condenação por tráfico de drogas, sendo legítima a aplicação da redução legal do tráfico privilegiado e a majoração quando praticado em unidade prisional, ao tempo em que eventuais erros na soma da pena devem ser corrigidos para respeitar os limites legais.

Dispositivos legais citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º, art. 40, III; CPP, arts. 155 e 381, III; CF, art. 5º, incisos LV e LVII.

Jurisprudência citada: AgRg no HC n. 721.355/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, 24/05/2022; REsp 51/2019, Tribunal de Justiça do Pará.

Observa-se com presente julgado fora debatida as teses trazidas pelo requerente.

Assim, resta evidente que somente agora com os presentes aclaratórios, o embargante questiona a “
aplicação do Acordo de Persecução Penal a hipótese
” e que não foram previamente trazidos no recurso de apelação que fora impetrado pelo apelante, que, conforme asseverado linhas volvidas, não foi discutido anteriormente, razão pela qual não há falar-se em omissão no acórdão vergastado.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é o recorrente quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o efeito devolutivo do recurso de apelação encontra limites nas razões expostas pelo apelante, em respeito ao
princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio
,
por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”.

O que se percebe é que estes Embargos Declaratórios buscam inovar, referindo-se à matéria que sequer foi ventilada no recurso interposto, para que fosse decidido por este Colegiado no recurso de apelação, sendo de todo indevido o procedimento.

Desse modo, a novel arguição defensiva, apresentada pela primeira vez em sede de embargos, constitui proscrita inovação de argumentos não trazidos em sede de recurso de apelação. Quanto ao tema são as decisões do STJ:

A G R A V O R E G I M E N T A L N O H A B E A S C O R P U S . R O U B O C I R C U N S T A N C I A D O . N U L I D A D E D O R E C O N H E C I M E N T O FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART.
226
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. IDENTIFICAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A AUTORIA DELITIVA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DO NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL

DESPROVIDO. (...) 4. É inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, porquanto é vedado à parte inovar quando da oposição de embargos de declaração, tendo em vista o advento da preclusão consumativa. (...) (
AgRg no HC n. 790.524/SC
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE EM VIRTUDE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCABIMENTO INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Outrossim, cediço o entendimento no sentido de que é incabível inovar em sede de embargos de declaração teses não trazidas na apelação, como ocorreu no presente caso, em que a Defensoria Pública, não satisfeita com o resultado do julgamento da apelação, trouxe outro fundamento que deveria ter sido objeto de insurgência naquele recurso, o que não é admitido, não havendo que se falar em análise da tese cuja matéria é de ordem pública para fugir aos limites do princípio tantum devolutum quantum appelatum. Precedentes. (...) (
AgRg no HC n. 790.058/GO
, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ressalto ainda, que o Acórdão ao ser proferido (id.29614760), no qual concedeu parcial provimento ao recurso e alterou a pena aplicada, o fez com o devido fundamento legal e jurisprudencial, portanto, não há qualquer ilegalidade a ser sanada
ex officio
.

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTAS FISCAIS IDÔNEAS. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO ESTADUAL. DESCONSTITUIÇÃO DO AUTOINFRACIONAL. ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS PELO ESTADO DO CEARÁ COM TESES NÃO SUSCITADAS DURANTE A FASE DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 18 DO TJCE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os Embargos de Declaração têm a função de eliminar obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/2015) do julgado embargado, não se prestando para rediscussão da matéria. 2. Caso em que as teses defensivas utilizadas pelo embargante em suas manifestações no processo (contestação e contrarrazões) restringiram-se a defender a legalidade do auto de infração, sendo esta tese, inclusive, acolhida por ocasião da sentença, e posteriormente afastada por este Colegiado no julgamento do apelo interposto pela autora. 3. Nos presentes embargos, o ente público, sem apontar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, alega que a decisão colegiada partiu de premissa fática equivocada, porque não teria se manifestado houve sobre a perda superveniente do objeto da lide, em razão de o auto de infração ter sido julgado improcedente pelo Contencioso Administrativo CONAT, em 25/04/2007. 4. A esse respeito, importa esclarecer que dita matéria caracteriza inovação recursal, situação que ofende o sistema normativo pátrio, pois caracteriza supressão de instância, sendo vedado às partes carrear argumentos novos na via recursal, sobre os quais se operou a preclusão consumativa. 5. Vale destacar que o acolhimento, por este Colegiado, da preliminar suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração, privilegiaria a parte que se comportou de forma contraditória e invocou verdadeira nulidade de algibeira, arguida somente 16 (dezesseis) anos após a primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, o que não merece ser aceito. 6. Cumpre destacar que o STJ vem entendendo que a recorribilidade vazia, infundada, tão somente com nítido intuito protelatório, configura abuso do direito de recorrer e não é admissível em nosso ordenamento jurídico, notadamente em respeito aos postulados da lealdade e boa-fé processual, além de configurar desvirtuamento do próprio cânone da ampla defesa. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (STJ - EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1100142 MG 2017/0116845-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2019, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2019). 7. Embargos declaratórios não conhecidos.
(TJ-CE - EMBDECCV: 00889477820068060001 Fortaleza, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO COLEGIADA
. Inexistência de qualquer vício na decisão colegiada que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes e deu provimento ao apelo interposto pelo Parquet. Omissão não configurada. Acórdão embargado que enfrentou expressamente as questões suscitadas nas razões de apelação. Inexistência de obscuridade. Decisum que não apresenta qualquer ponto obscuro, sendo claro o suficiente a ponto de permitir os questionamentos veiculados pelos embargantes no presente recurso. Aclaratórios opostos com o nítido propósito de prequestionar as matérias nele ventiladas. Pretensão de pronunciamento sobre questões que não foram ventiladas nos recursos de apelação interpostos pelos embargantes - violação do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal e dosimetria da pena aplicada pela prática do crime de corrupção de menores -, tratando-se de verdadeiras inovações recursais. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, embora o recurso de apelação devolva ao Juízo ad quem toda a matéria objeto de controvérsia, seu efeito devolutivo encontra limites nas razões recursais suscitadas pelo apelante, em homenagem ao Princípio da Dialeticidade, permitindo, assim, o exercício do contraditório pela parte adversa. Inovação recursal em sede de embargos declaratórios. Impossibilidade. Precedentes desta Corte. Afronta ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Inexistência. Vítima que reconhece os acusados em sede policial, logo após a prisão em flagrante dos mesmos, ratificando o reconhecimento por ocasião de seu depoimento em Juízo. Declarações prestadas pelo ofendido corroboradas pelos relatos firmes e coesos dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante dos réus. Crime de corrupção de menores. Dosimetria corretamente aplicada. Pena-base fixada acima do mínimo legal, adotando, porém, o julgado fundamentação diversa. Possibilidade. Entendimento pacífico das Cortes Superiores. Todavia, corrige-se, de ofício, o decisum, para adequar a dosimetria da pena aplicada ao réu IGOR, fixando a pena intermediária referente a tal crime em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da incidência da circunstância atenuante da menoridade, tornando-a definitiva, ante a inexistência de qualquer causa de aumento e/ou diminuição de pena, e, em razão do reconhecimento do concurso material de crimes, somada tal pena àquela aplicada pela prática do delito de latrocínio, na forma tentada - 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 08 (oito) dias-multa -, fixar a pena definitiva do referido acusado em 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 08 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época; mantendo-se os demais termos do acórdão embargado. EMBARGOS QUE SE CONHECEM, MAS QUE SE REJEITAM, ADEQUANDO-SE, DE OFÍCIO, A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA AO RÉU IGOR.
(TJ-RJ - APL: 00091469120188190014 202105013867, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 03/02/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/07/2022).

Destarte, salienta-se que os
embargos não
se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Ressalte-se que o juiz não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pela defesa em uma apelação. O magistrado deve fundamentar sua decisão, mas não precisa necessariamente refutar cada ponto individualmente, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para justificar a decisão tomada.

É forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer obscuridade, contradição ou, omissão, sendo as questões trazidas nas razões recursais devidamente sopesadas e afastadas fundamentadamente. Contudo, o
decisum
embargado não atendeu aos interesses do embargante.

Nessa esteira, ressalto que que as alegações trazidas pelo embargante, sobre omissão, no Acórdão, visando reforma do julgamento, não merece prosperar, uma vez que

não há qualquer omissão/contradição/obscuridade a ser sanado.

Outrossim, verifico que o embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
neste ponto do recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes
. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do julgado, o que é inviável nesta seara recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 17/03/2022).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

No caso em questão, as alegações apresentadas na petição de interposição dos embargos de declaração são totalmente incompatíveis com os fundamentos da decisão embargada, a qual, de forma bem fundamentada e correta, reconheceu estarem presentes materialidade e autoria delitiva do crime descrito na denúncia.

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausente qualquer omissão/contradição/obscuridade, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do seu pronunciamento, conforme vastamente demonstrado ao longo do Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas, ou omissão acerca da autoria e materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação de omissão/contradição/obscuridade do Acórdão
.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, basta que a questão suscitada tenha sido e enfrentada no corpo do acórdão, sendo desnecessária a indicação de dispositivo legal ou constitucional.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso,
REJEITO
os embargos de declaração em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 18/12/2025